Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-91.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, deve ser procedida a devida correção por meio do julgamento dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.